Tribunal: TJDFT
Processo: 0750322-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DESCUMPRIMENTO DA ZONA DE INCLUSÃO. JUSTIFICATIVAS IDÔNEAS. DESCLASSIFICAÇÃO DE FALTA GRAVE PARA FALTA MÉDIA. PROPORCIONALIDADE. FINALIDADE RESSOCIALIZADORA DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que acolheu as justificativas apresentadas pelo apenado, desclassificando o descumprimento das condições da monitoração eletrônica de falta grave para falta disciplinar de natureza média, com manutenção da prisão domiciliar monitorada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as violações da zona de inclusão da monitoração eletrônica, embora justificadas, configuram falta disciplinar grave ou corretamente foram desclassificadas para falta média; (ii) determinar se é cabível a imposição de sanção mais gravosa, consistente na desconsideração do período de cumprimento da pena no mês das ocorrências.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As violações de zona de inclusão, embora possam configurar falta grave (art. 50, VI, da LEP), também podem ser qualificadas como falta de natureza média, nos termos do art. 111, XV e XIX, do Código Penitenciário do Distrito Federal, a depender das circunstâncias do caso concreto.
4. No caso, as violações da zona de inclusão foram pontuais e acompanhadas de justificativas plausíveis e corroboradas por elementos probatórios idôneos, incluindo declaração do empregador.
5. A desclassificação da conduta para falta disciplinar de natureza média revela-se adequada e proporcional, especialmente diante da inexistência de reiteração de descumprimentos.
6. A desconsideração do período de cumprimento da pena no mês das ocorrências configura medida excessivamente gravosa e incompatível com os princípios da proporcionalidade, da individualização da pena e da finalidade ressocializadora da execução penal.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, arts. 39, V, 50, VI, e 146-D; Código Penitenciário do Distrito Federal, art. 111, incisos XV e XIX.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1980595, Agravo em Execução Penal no 0702703-17.2025.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 20.03.2025, DJe 22.05.2025.